Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-67.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADORA E ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE. PLANO DE SAÚDE EM GRUPO. CANCELAMENTO UNILATERAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. MATÉRIA TRATADA EM PROCESSO DIVERSO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra sentença proferida na ação de conhecimento na qual os pedidos foram julgados parcialmente procedente para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais. 1.1. Na primeira apelação, a autora pede a reativação do plano de saúde, bem como a autorização do procedimento médico adequado para tratamento do câncer de mama diagnosticado. Subsidiariamente, requer a manutenção do plano até o fim do tratamento da enfermidade que a acomete. 1.2. Na segunda apelação, a segunda ré pede a reforma da sentença para que seja retirado do polo passivo, afastada a condenação por danos morais ou reduzido o valor indenizatório. 1.3. Na terceira apelação, a primeira ré pede a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2.1. Compondo tanto a operadora como a administradora do plano de saúde a cadeia de fornecimento são partes legítimas para figurar no polo passivo. 2.2. O contrato de seguro saúde se submete ao Código de Defesa do Consumidor (Enunciado 469 da Súmula do STJ). 2.3. Em razão da aplicação da teoria da aparência, haverá a responsabilização dos fornecedores que participam da cadeia de consumo responsável pelo oferecimento do serviço. 2.4. nos termos dos artigos 14, caput do CDC e 7o, parágrafo único, da Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a operadora do plano de saúde e a empresa intermediária para a captação de clientes, é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
3. A controvérsia quanto ao cancelamento indevido do plano de saúde foi discutida nos autos da ação 0700488-37.2017.8.07.0004, que tramitou perante a 3a Turma Recursal do Distrito Federal. O descumprimento da referida decisão, mediante o cancelamento indevido do plano de saúde, deve ser objeto de comunicação naqueles autos, sob pena de ofensa ao juiz natural, e à própria coisa julgada.
4. A autora faz jus à indenização por danos morais, uma vez que aquele que contrata um plano de saúde assim o faz acreditando que, caso necessário, receberá o atendimento e tratamento adequado, sendo essa, portanto, a expectativa gerada no consumidor, beneficiário do plano. 4.1. Além de manifestamente abusivo o cancelamento do plano, conforme reconhecido no processo 0700488-37.2017.8.07.0004, não há como deixar de observar que tal fato deu-se em momento de grande vulnerabilidade, quando diagnosticada com carcinoma mamário, necessitando de atendimento médico e medicamentos de alto valor, além de estar submetida ao tratamento extremamente penoso e difícil. 4.2. Jurisprudência: “A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa de que a seguradora de plano de saúde cumprirá com sua obrigação sempre que necessitar, e tem o contrato rescindido quando estava internado para tratamento de dependência química, sem opção de migrar para planos individuais ou familiares, tem direito de receber indenização por danos morais, pois se vê desamparado em momento de fragilidade e angústia. 6. Apelações conhecidas, mas não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime”. (00046827720158070009, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 2/10/2020).
5. O valor fixado a título de danos morais na sentença, em R$ 7.000,00 (sete mil reais), é proporcional e razoável, merecendo a manutenção, considerando as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito.
6. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos das duas partes são improvidos.
6.1. Jurisprudência: “(...) 2. É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)” (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019).
7. Recursos improvidos.